Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0735265-12.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: TATIANE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as peças processuais provenientes do Supremo Tribunal Federal (Ids 20591992 a 20591994). Brasília, 2 de dezembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal